Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. CANCELAMENTO DO SEGURO SEM A NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. ILEGALIDADE.
I. A parte que se omite quanto à especificação de provas, de maneira a revelar desinteresse pelo avanço instrutório da causa, encontra descerrado o manto da preclusão quando invoca suposto cerceamento de defesa depois da prolação de sentença contrária aos seus interesses.
II. De acordo coma inteligência dos artigos 757 e 775 do Código Civil e dos artigos 122 e 126 do Decreto-Lei 73/1966, salvo quando incorre em alguma ilegalidade ou abusividade, a corretora de seguros não responde pelo descumprimento do contrato de seguro pela seguradora.
III. A perda da cobertura securitária, na forma do artigo 763 do Código Civil, pressupõe a constituição em mora do segurado por meio de ato de comunicação de vontade da seguradora.
IV. Recurso da primeira Apelante (BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A) provido. Recurso da segunda Apelante (ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A) desprovido.